Tribunal: TJMT
Processo: 1009610-15.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009610-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDMAR AUGUSTO FIGUEIREDO - CPF: 035.603.511-54 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS HABITUAIS. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI LOCAL. RECONHECIMENTO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que reconheceu o direito à inclusão das verbas de adicional de insalubridade e horas extras apenas na base de cálculo do 13º salário, quando efetivamente percebidas em dezembro, mas afastou sua incidência nas férias e no terço constitucional, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o adicional de insalubridade e as horas extras, quando recebidos com habitualidade por servidor público municipal, integram a base de cálculo das férias e do terço constitucional; e (ii) saber se a Lei Complementar Municipal nº 06/2004 autoriza a incorporação dessas parcelas ao vencimento do servidor, à luz dos princípios constitucionais que regem a remuneração do funcionalismo público.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 assegura aos servidores ocupantes de cargos públicos o direito a férias anuais com remuneração acrescida de um terço, calculada com base na remuneração integral, o que inclui parcelas de natureza remuneratória pagas com habitualidade.

4. A LC Municipal nº 06/2004 classifica o adicional de insalubridade e a prestação de serviço extraordinário como retribuições remuneratórias, aptas à incorporação ao vencimento, salvo disposição expressa em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

5. A exclusão dessas parcelas da base de cálculo das férias e do terço constitucional desvirtua o caráter compensatório das férias e contraria os princípios da isonomia e da razoabilidade, sendo necessário preservar a remuneração percebida regularmente pelo servidor.

6. A jurisprudência da Turma Recursal já consolidou entendimento no mesmo sentido em casos análogos, fixando a natureza remuneratória das verbas recebidas com habitualidade.

7. Ausência de comprovação de dano extrapatrimonial que justifique o deferimento de indenização por danos morais.

8. Correção, de ofício, dos índices de atualização, para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. As horas extras e o adicional de insalubridade, quando pagos com habitualidade a servidor público estatutário, integram a base de cálculo das férias e do respectivo terço constitucional.

2. A LC Municipal nº 06/2004 deve ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais, de modo a assegurar a incidência de verbas remuneratórias habituais sobre as vantagens calculadas com base na remuneração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; LC Municipal nº 06/2004, arts. 52, § 2º, e 64.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 16; Turma Recursal Cível/MT, RI nº 1009591-09.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDMAR AUGUSTO FIGUEIREDO
contra sentença que reconheceu o direito à inclusão das horas extras e do adicional de insalubridade na base de cálculo do 13º salário, somente quando efetivamente percebidos no mês de dezembro, afastando, entretanto, a incidência dessas parcelas nas férias e no respectivo terço constitucional.

A sentença também julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, apresentando a seguinte parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, para:

a) reconhecer o direito do Autor à inclusão das verbas relativas a horas extras e adicional de insalubridade na base de cálculo da gratificação natalina (13º salário), desde que efetivamente percebidas no mês de dezembro;

b) condenar o requerido ao pagamento das diferenças decorrentes da não inclusão das horas extras e do adicional de insalubridade na base de cálculo do 13º salário e das férias, deduzidas eventuais parcelas já integradas, e respeitada a prescrição quinquenal;

c) julgar improcedentes o pedido de inclusão das horas extras e do adicional de insalubridade na base de cálculo das férias, por ausência de amparo legal, bem como pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de dano extrapatrimonial efetivo.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do inadimplemento ou do efetivo prejuízo ou data de que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).

Via de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. (...)”

Dispensada a remessa ao Ministério Público, por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou de incapaz, conforme o Ofício nº 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O Recorrente sustenta que as horas extras e o adicional, por ele denominados de “periculosidade”, possuem natureza remuneratória e habitual, devendo integrar a base de cálculo das férias e do terço constitucional, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 06/2004.

O Município de Nossa Senhora do Livramento apresentou contrarrazões

impugnando, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e, no mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

Inicialmente, verifica-se dos autos que a justiça gratuita foi deferida em primeiro grau, razão pela qual o benefício permanece válido nesta fase recursal, nos termos do art. 99, § 5º, do Código de Processo Civil, não havendo notícia de alteração na situação econômica do Recorrente que justifique sua revogação.

Assim, mantém-se a gratuidade da justiça anteriormente concedida, abrangendo todos os atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se as horas extras e o adicional de insalubridade (ou periculosidade), habitualmente percebidos pelo servidor público municipal estatutário, devem integrar a base de cálculo das férias e do respectivo terço constitucional, além do 13º salário já reconhecido na sentença
.

A matéria demanda interpretação sistemática da Lei Complementar Municipal nº 06/2004, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Nossa Senhora do Livramento, em consonância com os princípios constitucionais que regem a remuneração do servidor público.

A Constituição Federal de 1988 garante aos servidores ocupantes de cargos públicos o direito ao décimo terceiro salário calculado sobre a remuneração integral, bem como ao adicional de férias correspondente a 1/3 da remuneração:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

A Lei Complementar Municipal nº 06/2004 prevê , em seu art. 64:

“Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:

(...)

III – adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

IV – adicional pela prestação de serviço extraordinário.”

Já o art. 52, § 2º, dispõe:

“As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei.”

Da leitura combinada desses dispositivos, depreende-se que o legislador municipal distinguiu as parcelas indenizatórias das remuneratórias, atribuindo aos adicionais e gratificações natureza contraprestativa, com possibilidade de incorporação ao vencimento, salvo disposição expressa em sentido contrário.

No caso concreto, a Lei Complementar nº 06/2004
não
contém qualquer norma que exclua as horas extras ou o adicional de insalubridade da base de cálculo das férias.

Ao contrário, ao reconhecer tais parcelas como de natureza remuneratória, o legislador sinalizou sua aptidão para compor a base de cálculo de vantagens que tomam como parâmetro a remuneração do servidor.

Tal interpretação encontra amparo na Súmula Vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
os artigos 7º, IV, e 39, §3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público
”.

Ainda que o enunciado trate especificamente da garantia do salário mínimo, o entendimento nele consolidado reforça que o conceito de remuneração constitucionalmente protegido abrange todas as parcelas de natureza contraprestativa, e não apenas o vencimento básico, o que confirma a tese de que horas extras e adicionais remuneratórios integram a base de cálculo das férias e do terço constitucional.

A interpretação constitucional e legal sistemática conduz à conclusão de que o servidor não pode, durante as férias, perceber remuneração inferior àquela habitualmente recebida durante o exercício de suas funções.

Tal entendimento preserva a finalidade do instituto das férias – o descanso remunerado sem perda do padrão remuneratório – em conformidade com os princípios da razoabilidade e da isonomia.

Esse entendimento já foi adotado por esta Turma Recursal em caso análogo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O 13º SALÁRIO (JÁ RECONHECIDO) E SOBRE AS FÉRIAS COM O RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL
. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/2004. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal efetivo contra sentença que reconheceu a incidência de horas extras e adicional de insalubridade sobre o 13º salário, mas indeferiu os reflexos sobre férias e o terço constitucional, bem como rejeitou pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as horas extras e o adicional de insalubridade, pagos com habitualidade, integram a base de cálculo das férias e do terço constitucional; (ii) estabelecer se a legislação municipal (LC nº 06/2004) autoriza a incorporação das referidas verbas à remuneração do servidor para esse fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Horas extras e adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória e não indenizatória, pois configuram retribuição pelo trabalho prestado em condições extraordinárias ou insalubres.

4. A Lei Complementar Municipal nº 06/2004, em seus arts. 52, § 2º, e 64, classifica tais verbas como adicionais, distintos das indenizações, permitindo sua incorporação ao vencimento.

5. A Constituição Federal (art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º) assegura férias anuais remuneradas acrescidas de um terço, com base na remuneração habitualmente percebida, abrangendo verbas salariais pagas de forma contínua.

6. A interpretação sistemática da legislação municipal, em consonância com a jurisprudência do STF (Súmula Vinculante nº 16), confirma que a remuneração do servidor compreende todas as verbas de caráter habitual e remuneratório, salvo exclusão legal expressa.

7. O pedido de indenização por danos morais permanece indeferido, por ausência de demonstração de lesão a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. As horas extras e o adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória e, quando pagos com habitualidade, integram a base de cálculo das férias e do terço constitucional do servidor público municipal. 2. A Lei Complementar Municipal nº 06/2004 deve ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais, de modo a assegurar a incidência de verbas remuneratórias habituais sobre férias e 13º salário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; STF, Súmula Vinculante nº 16; LC Municipal nº 06/2004.”

(N.U 1009591-09.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Conclui-se, portanto, que a decisão ora proferida alinha-se à
ratio decidendi
daquele precedente, que interpretou a legislação municipal à luz do conceito constitucional de remuneração, abrangendo as parcelas habituais de caráter contraprestativo.

Assim, reconhece-se o direito à inclusão das horas extras e do adicional de insalubridade (ou periculosidade), quando pagos com habitualidade, na base de cálculo das férias e do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal
.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, retifico de ofício a sentença quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo o direito do Recorrente à inclusão das horas extras e do adicional de insalubridade (ou periculosidade), habitualmente percebidos, na base de cálculo das férias e do respectivo terço constitucional, além do 13º salário já reconhecido.

As diferenças apuradas deverão observar a prescrição quinquenal e ser atualizadas pela taxa SELIC, conforme acima determinado.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025